Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMPRESARIAL. LIQUIDANTE JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Dissolvida a empresa, a nomeação de um liquidante estranho à sociedade permitirá que a liquidação seja conduzida de forma imparcial e transparente, especialmente se for considerada a hostilidade relatada entre os sócios e a clara impossibilidade, até o momento, de entrarem em um acordo.
3. Agravo de instrumento provido parcialmente.